Tribunal: TJSP
Processo: 1015552-23.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Existência de omissão.
Existência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Omissão caracterizada.

Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1015552-23.2015.8.26.0564/50000 - Comarca de São Bernardo do Campo
Registro: 2020.0001000339
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1015552-23.2015.8.26.0564/50000, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que é embargante ADÉLIA SIMEÃO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
embargados
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A e ROGERIA DA CRUZ SANTANA
ALMEIDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1015552-23.2015.8.26.0564/50000 - Comarca de São Bernardo do Campo
Voto no 25.659
Embargos de Declaração no 1015552-23.2015.8.26.0000/50000
Comarca de São Bernardo do Campo / 6a Vara Cível
Juiz(a): Ivo Roveri Neto
Embargante(s): Adélia Simeão
Embargado(a)(s): Banco Bradesco Financiamentos S/A e Rogéria da Cruz Santana
Almeida ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
Existência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Omissão caracterizada.
Embargos de declaração acolhidos.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração (fls. 1) opostos ao v.
acórdão de fls. 217/223, que deu provimento ao recurso de apelação da
autora.
A autora-embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é
omisso, pois não se pronunciou acerca dos termos iniciais de incidência de
juros e correção. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a propalada
omissão.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos merecem acolhida.
Com razão o embargante quando aduz que o v. Acórdão é
omisso quanto à data de incidência da correção monetária e dos juros
moratórios do dano fixado.
Assim, no intuito de sanar a omissão existente, determina-se
que a correção monetária incida a partir da fixação do dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1015552-23.2015.8.26.0564/50000 - Comarca de São Bernardo do Campo
conforme sedimentado pela Súmula 362 do STJ.
Quanto aos juros moratórios, esses incidem desde a citação
válida, pois se trata de responsabilidade civil contratual. Nesse sentido:
TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, AC n. 0104411-38.2007.8.26.0006,
Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, unânime, j. 17.04.13.
3. Em face do exposto, acolhem-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.